Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O No evento de ID 39188574, foi concedido ao demandante o prazo de quinze dias para que promovesse a emenda da inicial a fim de: a) esclarecer qual o objeto e a extensão da pretensão rescisória; b) apresentar o cotejo entre o ato impugnado e as normas supostamente violadas. O autor compareceu aos autos (ID 40137145) postulando a desconstituição da coisa julgada concernente ao pronunciamento judicial monocrático de ID 39002438, que não conheceu do apelo interposto no processo n. 0713684-84.2021.8.07.0020. Conquanto possível a propositura de ação rescisória contra pronunciamento judicial que não resolve o mérito (art. 966, §2o, CPC), há aparente descompasso entre a decisão apontada como objeto da rescisória e os fundamentos apresentados como lastro da pretensão desconstitutiva. Dito de outro modo, a tese sustentada pelo demandante se baseia na suposta fixação equivocada da verba honorária sucumbencial – ponto tratado na sentença. Já a decisão monocrática que não conheceu do apelo (ID 39002438), indicada como objeto da rescisória, está estritamente relacionada à gratuidade de justiça e à deserção – não avança sobre os honorários fixados em sentença. Diante de tal quadro, concedo ao demandante o prazo de quinze dias para que promova, sob pena de indeferimento, a emenda à inicial a fim de: a) indicar corretamente a decisão que pretende ver rescindida; ou b) ajustar as razões ao pronunciamento apontado. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator